Tribunal: TJES
Processo: 5021612-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021612-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JAQUELINI LORENZON
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. Em suma, narra a autora (id 43977960) que adquiriu o trecho Vitória (22.01.24, 19:30) – (20:40) Galeão (21:15) – (23.01.24, 00:35) Fortaleza (id 43977996). Todavia, o primeiro voo atrasou (id 43977996), impossibilitando o embarque no segundo. Fora remarcado para o outro dia, partindo às 08:40 de 23.01.24 (id 43977996). Alega que isso atrapalhou seus compromissos de trabalho (id 43977999). Desta forma, requer indenização por perdas e danos (tabela da fl. 05 e id id 43977999) no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de

sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5021612-95.2024.8.08.0024, Requerente: JAQUELINI LORENZON, Requerida: GOL LINHAS AEREAS S.A., JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) CONDENO A REQUERIDA a pagar indenização por danos morais ao autor no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e b) CONDENO A REQUERIDA a indenizar a requerente a título de perdas e danos (lucro cessante) no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente desde a data do evento.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, verifica-se, pelos documentos acostados aos autos, que realmente houve o cancelamento do voo original da recorrida, sem ter sido esta prontamente realocada em voo que garantisse que ela chegaria em tempo para seus compromissos em Fortaleza/CE. A recorrida fora realocada em voo no outro dia, chegando ao destino final cerca de 11h após o originalmente previsto.

Destaca-se ainda que a manutenção da aeronave ou o trato com demais problemas técnicos operacionais são hipóteses de fortuito interno, que não isentam a companhia aérea de responsabilidade, pois é seu dever dispor de outra para substituir a primeira em tais hipóteses. Mesmo que não haja má-fé ou desídia por parte da recorrente no presente caso de cancelamento, isto não afasta a sua responsabilidade objetiva.

Assim sendo, entendo que no caso sub examine restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que a recorrida, que é odontóloga, deixou de realizar atendimentos agendados em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente.

Ressalto que, conforme os documentos acostados, pode-se confirmar o atendimento referente ao Sr Samuel, conforme conversa, onde o valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) é informado pela recorrida e aceito pelo paciente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que restou configurado os danos morais à parte recorrida. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)